Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700113-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RENAULT CAMPOS LIMA DESPACHO O agravo de instrumento está sujeito a preparo, conforme previsão expressa no art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. O preparo também compreende o pagamento das custas processuais e ambos devem ser efetivados, independentemente de intimação, em até 48h após a interposição do recurso. Nesse aspecto, preconiza o §1o do art. 31 do RITRJE que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Diante do exposto, concedo ao agravante o prazo de 48h para juntar a guia e comprovante de recolhimento das custas processuais, que deverá observar o prazo indicado no art. 31 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator